Tribunal: TJMT
Processo: 1043250-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043250-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIZA SEVERINO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 562.525.361-72 (APELADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUE É CONCLUSIVA EM AFIRMAR QUE A ASSINATURA CONSTANTE DOS CONTRATOS SUBMETIDOS À PERÍCIA NÃO SÃO DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA -

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA – CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes os descontos provenientes de suposto empréstimo consignado realizados na folha de pagamento da Apelante são indevidos posto que decorrente de conduta ilegal e abusiva do Banco a ensejar sua condenação por dano moral pelos transtornos, aflições e dissabores causados à Autora que
certamente superam em muito os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
.

Evidente que não se pode

admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, especialmente no caso da autora uma senhora aposentada com mais de 70 anos de idade.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico e também ao princípio da razoabilidade, podendo ser determinada a sua redução no antes fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende ao princípio punitivo/pedagógico.

A restituição do indevido deve ocorrer na forma simples à míngua de comprovação cabal de má fé.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1043250-28-2021

APELANTE:
BANCO C 6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
NAIZA SEVERINO DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por Banco C6 Consignado S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
para reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo, declarar a inexistência do débito condenando o Requerido a restituir

em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora
, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à parte autora de modo a abater o valor de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais), que também deverá ser corrigido desde a sua concessão de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC. Condenou, ainda a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação na forma do artigo
85, §2º, CPC.

Nas razões recursais o Apelante defende apenas que não há falar em restituição em dobro dos valores descontados no benefício da Autora.

Afirma a que a Autora não comprovou a ocorrência de dano moral, ou seja, não demonstrou quais
foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou qualquer grave dano a sua honra causados exclusivamente pelo requerido, afirmando a inexistência de dano moral
in casu.

Argumenta que na hipótese de sua manutenção seja reduzido o valor da condenação a fim de atender à razoabilidade
, aduzindo ser excessivo o montante arbitrado.
Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da Autora e, alternativamente, pela redução do valor da condenação
.

Nas contrarrazões
a Apelada relata que é aposentada e pensionista (70 anos de idade) e sua filha Cleonice percebeu que na conta da autora havia dois depósitos estranhos nos valores de R$1.538,70 e R$ 5.872,69 que supostamente seriam de empréstimos que a autora não solicitou. Afirma que entrou em contato com o Banco requerido e solicitou o cancelamento, bem como a devolução dos valores de forma integral, o que foi efetuado, inclusive o requerido reconheceu que se tratava de falha humana.

Relata que, algum tempo depois, a filha da autora foi verificar o extrato bancário e constatou um novo empréstimo no valor de R$1.859,61
(
mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e um centavos), porém ao tentar contato com o requerido percebeu que havia sido bloqueada dos canais de comunicação, não conseguindo devolver o valor e cancelar esse terceiro empréstimo.

Alega que não realizou referido contrato, não sendo sua assinatura constante do mesmo sendo que entrou em contato com o requerido para realizar o cancelamento Id. 71588605, porém, não conseguiu devolver o valor, tampouco, cancelar esse empréstimo.

Verbera que a sentença deve ser mantida em seus termos, uma vez que a Instituição Financeira nada carreou aos autos para desconstituir os direitos sustentados pela Autora/Apelada. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito.

Verifica-se que, no caso, ficou evidenciado nos autos que a Instituição Financeira não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes
com relação a operação de crédito impugnada pela Autora,
sendo que, inclusive, impugnou a assinatura e foi determinada a realização de prova pericial que concluiu de forma taxativa não ser da Apelante a assinatura constante do contrato de empréstimo consignado objeto de discussão nos Autos.

Neste contexto, a sentença recorrida declarou a ilegalidade dos descontos e determinou a restituição do indébito em dobro, além de condenar a Instituição Financeira ao pagamento de danos morais.

A Apelante na peça recursal argumenta que não atuou de má fé de forma que a restituição deve ocorrer na forma simples, pretendendo ainda, o afastamento da condenação por danos morais argumentando que não ficou comprovado referido dano ou a minoração do valor da condenação.

Pois bem.

No concernente ao dano moral à ser indenizado, ressalto que, a jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte.

No caso, resta evidente que a Instituição Financeira tinha o dever de fazer a comprovação da existência da Relação jurídica porque constitui fato impeditivo do direito sustentado pela Autora, todavia, o Banco juntou aos Autos prova de suposto contrato que nem sequer foi firmado com a Autora,
tendo em vista que
conforme prova grafotécinica

ID 219907234 a assinatura lançada no mencionado documento não foi produzida pela Autora,
situação que leva a concluir que o contrato é resultante de falha na prestação do serviço pelo Banco ou até mesmo de fraude.

Diante desse fato, não existe comprovação da relação jurídica entre as partes

restando evidente que a conduta do Banco demonstra-se abusiva
,
efetuando

cobranças indevidas no benefício da Apelada.

No presente caso é certo que a má prestação de serviços pela Instituição Financeira ensejou os descontos indevidos na única fonte de renda da Autora, causando-lhe transtornos que certamente superam, em muito, os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
.

Evidente que não se pode

admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, mormente no caso em que a Autora é uma senhora com mais de 70 anos de idade e depende da aposentadoria para manter sua subsistência.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT –
1ª Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro
devidamente
corrigidos.” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 85771/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

No mesmo sentido Recurso de Apelação Cível 1059448-14.2019, Primeira Câmara de Direito Privado Relator Desembargados João Ferreira Filho, julgado em 19/12/2022).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da Instituição Financeira, impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor da Apelante.

Quanto ao valor da Condenação

necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes , sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) demonstra-se excessivo ao caso.

Dessa forma determino a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO
EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
–
VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Com relação a restituição do indébito verifica-se que na fundamentação da sentença constou que deveria ocorrer em dobro, no entanto, pelo que se constata a situação resultou de falha na prestação do serviços pela Instituição Financeira, não havendo comprovação de que tenha atuado deliberadamente com a pretensão de causar prejuízo ou dano à Recorrida.

Dessa forma a restituição dos valores descontados de forma indevida no benefício da Autora deve ocorrer na forma simples.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso, apenas para
o valor dos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como determinar
a restituição do indébito, porém, na forma simples,
tudo
devidamente corrigido na forma constante da sentença, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024